Tribunal: TJBA
Processo: 0001069-36.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001069-36.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: C.K.I TRANSPORTES LTDA - ME

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA registrado(a) civilmente como LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A parte autora não se desimcubiu de provar o descumprimento contratual. Inexistindo ato ilícito, não há de se falar em danos morais.

Quanto às
preliminares
lançadas nas contrarrazões de ID 25725594 entendo que ambas não merecem prosperar. Sobre a inadmissibilidade pelo não pagamento das custas, como já dito alhures, as custas processuais devidas foram efetivamente pagas. Quanto à ausência de dialética, a leitura da peça de irresignação é apta a provocar o juízo de segundo grau, tendo apresentado todas as razões que entendem justificar a reforma da sentença de piso. Assim,
sem razão o Apelado
quanto a suas preliminares apresentadas, ficando afastada.

No que diz respeito à
concessão de reajustes nos termos da cláusula 6 do Anexo I
que trata da atualização monetária dos preços, entendo que, de fato, é uma cláusula de reequilíbrio financeiro com critérios de ajustes já pactuados previamente. Contudo, nos fólios processuais não consta qualquer pedido da Apelante para que fossem os preços reajustados por eventuais alterações nos itens indicados naquelas cláusulas. Em verdade, houve um reajuste de 4,8% no contrato, que inclusive contou com a aquiescência da Apelante e não havendo qualquer impugnação dentro do processo quanto a isso. Por isso, considero que a contratante/apelada cumpriu o que lhe cabia no contrato.

Concernente às perdas em relação às
horas paradas
(ID 25725313, pag. 3), seu pagamento encontra-se entabulado na cláusula 7ª – diárias, sobre isso, a prova testemunhal de ID 25725554, mais especificamente à fl. 11, afirmou que
“normalmente, a média gira em torno de uma hora”
.

A clausula citada reza que a remuneração se dará por hora, exatamente nos termos que ficou provado nos autos.

PRELIMINARES AFASTADAS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
0001069-36.2014.8.05.0172

, em que figura como Apelante a
C.K.I TRANSPORTES LTDA - ME
e Apelado a
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.